Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009103-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), M K CANCHILHERI & CIA LTDA - CNPJ: 13.164.401/0001-29 (AGRAVADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASTREINTES
- MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cobrança em cartão de crédito e fixou multa diária (astreintes) em caso de descumprimento, alegando de que o valor fixado seria exorbitante e mereceria redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução do valor das astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não houve recusa da parte agravante em cumprir a ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem caráter inibitório e visam assegurar o cumprimento de decisões judiciais, nos termos do art. 461, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o, do CPC/2015).

4. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, mostrou-se razoável, não configurando quantia desproporcional ou excessiva, de modo que não há justificativa para sua redução.

5. A revisão do valor da multa, em sede de agravo de instrumento, deve ser realizada apenas em casos de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O valor das astreintes deve ser mantido quando compatível com a obrigação descumprida e não caracterizar desproporcionalidade evidente, resguardando-se a competência do juízo de origem para eventual majoração ou revisão, conforme a necessidade.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/1973, art. 461, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 5676/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív., j. 16.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars” c/c Arbitramento de Danos Morais no 11029693-47.2024.8.11.0015, ajuizado por M K CANCHILHERI & CIA LTDA, determinou a suspensão de cobrança de parcelas em cartão de crédito supostamente não reconhecidas, fixando multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, destacando que as transações decorreram da utilização regular do cartão mediante senha pessoal, não havendo indícios de fraude.

Alega que não é plausível a fixação de astreintes em um valor elevado, visto que em nenhum momento o agravante se negou a cumprir a determinação judicial.

Afirma que o valor das astreintes executadas se mostra exorbitante, sendo necessária a sua redução.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento do presente agravo para o afastamento da multa, subsidiariamente requer a redução da quantia das astreintes.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar não foi concedida, no Id. 277706886.

Sem contrarrazões (id. 284005383).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o ora agravante pretende o acolhimento do agravo para reduzir os valores fixados pelo Juízo
a quo
a título de
astreintes.

Pois bem.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”
(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não deve sofrer alteração (redução), visto que se apresenta razoável.

De igual forma, tal valor poderá ser majorado se o juiz verificar que a multa se tornou irrisória ou não teve poder de coerção suficiente para o cumprimento do comando judicial pelo seu destinatário.

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.

Por fim, destaco um precedente desta e. Câmara, o qual venho adotando em meus julgamentos, como parâmetro para a análise do
quantum
da
astreinte
.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETIRADA DO NOME DO SERASA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 461, PARÁGRAFO 4o DO CPC - VALOR DA ASTREINTE - COMPATIBILIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso de deferimento da tutela antecipada para a retirada do nome do suposto devedor do SERASA, comprovando a recalcitrância da empresa no cumprimento da decisão judicial,
correta é a decisão posterior que, em concedendo novo prazo (cinco dias), lhe impõe, em caso de continuar desobedecendo à determinação judicial a aplicação da multa pecuniária
. Em face dos autos
, não há o que se falar em excesso a fixação da astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.”
(TJMT – RAI no 5676/2011, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 16/03/2011) (grifo nosso)

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, mantendo a decisão agravada, inclusive, quanto ao valor da multa diária fixada pelo Magistrado
a quo
, como forma de desestimular o não cumprimento da decisão pelo agravante.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025